Tribunal: TJSP
Processo: 1007109-11.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
r ao valor recebido administrativamente em duas (2) oportunidades na soma de R$ 7.087,50, em razão de lesões no membro inferior direito. Novo pedido administrativo para reexame do "quantum" indenizatório no dia 03 de novembro de 2016, mas sem resposta da Seguradora ré. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Seguradora ré, que insiste na prescrição, pugnando quanto ao mérito propriamente dito pela improcedência da Ação, com pedido subsidiário de redução do percentual arbitrado a título de verba honorária. EXAME: Prazo prescricional de três (3) anos previsto no artigo 206, §3o, inciso IX, do Código Civil, não consumado. Aplicação da Súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça. Segurado que teve ciência inequívoca da incapacidade por ocasião da perícia médica em abril de 2019. Inteligência da Súmula 278 do C. Superior Tribunal de Justiça. Prova pericial médica elaborada sob o crivo do contraditório, que não padece de qualquer vício e que foi conclusiva na indicação do grau de comprometimento patrimonial físico do autor em setenta por cento (70%). Comprovação do acidente, do nexo causal e da invalidez parcial permanente do autor. Indenização corretamente reconhecida. Sucumbência recíproca corretamente aplicada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1007109-11.2017.8.26.0533; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Santa Bárbara D Oeste

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Veículo automotor. Acidente de trânsito ocorrido no dia 20 de maio de 2008. Demandante que cobra diferença complementar ao valor recebido administrativamente em duas (2) oportunidades na soma de R$ 7.087,50, em razão de lesões no membro inferior direito. Novo pedido administrativo para reexame do "quantum" indenizatório no dia 03 de novembro de 2016, mas sem

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Veículo automotor. Acidente de trânsito ocorrido no dia 20 de maio de 2008. Demandante que cobra diferença complementar ao valor recebido administrativamente em duas (2) oportunidades na soma de R$ 7.087,50, em razão de lesões no membro inferior direito. Novo pedido administrativo para reexame do "quantum" indenizatório no dia 03 de novembro de 2016, mas sem resposta da Seguradora ré. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Seguradora ré, que insiste na prescrição, pugnando quanto ao mérito propriamente dito pela improcedência da Ação, com pedido subsidiário de redução do percentual arbitrado a título de verba honorária. EXAME: Prazo prescricional de três (3) anos previsto no artigo 206, §3o, inciso IX, do Código Civil, não consumado. Aplicação da Súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça. Segurado que teve ciência inequívoca da incapacidade por ocasião da perícia médica em abril de 2019. Inteligência da Súmula 278 do C. Superior Tribunal de Justiça. Prova pericial médica elaborada sob o crivo do contraditório, que não padece de qualquer vício e que foi conclusiva na indicação do grau de comprometimento patrimonial físico do autor em setenta por cento (70%). Comprovação do acidente, do nexo causal e da invalidez parcial permanente do autor. Indenização corretamente reconhecida. Sucumbência recíproca corretamente aplicada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*